Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730381-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON REZENDE DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A respeito dos aclaratórios apresentados (ID 65592807), intime-se a parte contrária para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador